Tribunal: TJDFT
Processo: 0726637-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. SUSCITADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. PENHORA. SALÁRIO. QUESTÃO ANALISADA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É vedado ao Tribunal analisar em sede recursal argumentos não levados ao conhecimento do Juízo a quo, sob pena de restar configurada a supressão de instância. Matérias não conhecidas.
2. É ônus da parte agravante impugnar especificamente a decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.
2.1. Observado que a parte fundamenta seu recurso com matéria diversa daquela fundamentada na decisão agravada, resta violado o princípio da dialeticidade recursal, não merecendo conhecimento a matéria. Recurso parcialmente conhecido.
3. O processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, qual seja, a prestação da tutela jurisdicional, razão pela qual não se pode rediscutir matéria já preclusa, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.
3.1. No caso dos autos, evidente a configuração da preclusão consumativa, porquanto o pedido de penhora de parte da remuneração do executado já foi devidamente analisado por decisões anteriores, que não foram objeto de recurso.
4. Preliminar acolhida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.